Tribunal: TJES
Processo: 5007799-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007799-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
RECORRIDO: NEUZA MARIA BARBOSA DA CRUZ SALES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER e DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS, NA FORMA SIMPLES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5007799-37.2024.8.08.0012

Recorrente: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO

Recorrida: NEUZA MARIA BARBOSA DA CRUZ SALES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER e DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS, NA FORMA SIMPLES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
A REQUERENTE, AO ANALISAR SEU EXTRATO JUNTO AO INSS, OBSERVOU DIVERSOS DESCONTOS NA SUA CONTA, OCORRIDOS EM DIVERSOS PERÍODOS, E NÃO RECONHECE TAIS DESCONTOS NOS PERÍODOS DOS MESES DE JUNHO DE 2018 A NOVEMBRO DE 2023. REQUER SEJAM CESSADOS OS DESCONTOS, BEM COMO DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA DOBRADA E AINDA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente a título de “Contribuição ABAMSP” no valor de R$ 19,08 (dezenove reais e oito centavos) e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos relativos à indigitada rubrica sobre aqueles proventos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão judicial anteriormente proferida nestes autos. CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação, respeitando o prazo prescricional trienal, e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença. CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, pelas razões já expostas. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
INAPLICABILIDADE DO CDC E ABSOLUTA INEXISTÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REMOÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS OU SUA MINORAÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DE FILIAÇÃO ASSOCIATIVA, COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. POIS BEM.
A SENTENÇA DEVE SER PARCIALMENTE REFORMADA.
NOTA-SE QUE A RECORRENTE, EM SEU RECURSO INOMINADO, REFUTA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS, CONTUDO, NÃO APRESENTA A PROVA DA PROPALADA ADESÃO.
NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL, POR PARTE DA REQUERIDA, A COMPROVAR TAL CONTRATAÇÃO, COMO O SUPOSTO TERMO DE FILIAÇÃO COM ASSINATURA DA AUTORA OU MESMO OUTRO ELEMENTO IDÔNEO, COMO GRAVAÇÃO, ADESÃO ELETRÔNICA VALIDADA OU HISTÓRICO DE COMUNICAÇÕES
. A SIMPLES AFIRMAÇÃO GENÉRICA DE QUE A FILIAÇÃO TERIA OCORRIDO, DESACOMPANHADA DE PROVA MÍNIMA DE SUA EXISTÊNCIA, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, QUE NEGOU EXPRESSAMENTE TER ADERIDO AOS QUADROS DA ASSOCIAÇÃO E IMPUGNOU OS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRISE-SE QUE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, CABIA À PARTE RÉ O ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA — NO CASO, A VALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TAL ENCARGO NÃO FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DESTACA-SE, AINDA, QUE SE TRATAVA DE PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO, CONSIDERANDO O MODELO PADRONIZADO DE ADESÃO GERALMENTE ADOTADO POR ENTIDADES DO TIPO, COMO TERMOS ASSINADOS OU GRAVAÇÕES DE TELEMARKETING, DOCUMENTOS ESSES QUE, SE EXISTENTES, DEVERIAM TER SIDO APRESENTADOS DESDE A PEÇA DE DEFESA. A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE, NA AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO, DEVEM SER CONSIDERADOS INDEVIDOS OS DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA: “
A ausência de apresentação do instrumento de filiação ou de qualquer prova da adesão voluntária à associação enseja a inexigibilidade dos descontos realizados.
” (TJSP, Apelação Cível nº 1000410-26.2021.8.26.0564, Rel. Des. Carlos Abrão). POR FIM, É OPORTUNO DESTACAR QUE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SE COADUNA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA TURMA RECURSAL, SENDO INADEQUADO PRESUMIR A REGULARIDADE DE DESCONTOS QUE ATINGEM VERBA ALIMENTAR SEM COMPROVAÇÃO EFETIVA DE AUTORIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO COM DEVIDOS, POSTO QUE
A PRIVAÇÃO DO USO DE DETERMINADA IMPORTÂNCIA, REDUZIDA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RECEBIDOS MENSALMENTE PARA O SUSTENTO DA RECORRENTE, GERA OFENSA À SUA HONRA E VIOLA SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE, UMA VEZ QUE O DESFALQUE NO MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, LIMITA SUAS CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA, O QUE NÃO CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO. ACERCA DA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), É PRECISO SE ATENTAR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, MAS, AO MESMO TEMPO, DEVE-SE BUSCAR ATENDER A SUA DUPLA FUNÇÃO: COMPENSAR O OFENDIDO E SANCIONAR O OFENSOR. ASSIM, PONDERANDO-SE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ATRIBUO/FIXO COMO ADEQUADA E NECESSÁRIA, A MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO-SE A SENTENÇA PROFERIDA QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(6).
ANTE O EXPOSTO, VOTO PELO
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO
, TÃO SOMENTE PARA MINORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PARA O PATAMAR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)